Tribunal: TJDFT
Processo: 0729398-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0729398-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO ARAUJO DOS SANTOS AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Thiago Araújo dos Santos, denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, em trâmite perante a 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. O writ foi manejado em face de ato atribuído ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, sob o argumento de ilegalidade na abordagem policial que resultou na prisão em flagrante, ocorrida em 12/06/2025, em São Sebastião/DF. Consta dos autos que o paciente foi surpreendido por policiais militares ao sair de uma área de mata, sendo encontradas em sua posse nove porções de skunk (14,19g) e dez porções de crack (2,37g). A defesa sustenta nulidade da prisão em razão de suposta violação ao art. 240, §2o, do Código de Processo Penal, por ausência de fundada suspeita que legitimasse a busca pessoal. A fim de se evitar indevida supressão de instância, intime-se o impetrante para que esclareça se a matéria já foi previamente submetida ao juízo de origem, devendo, em caso afirmativo, juntar cópia da respectiva decisão. Esclareça, ainda, o apontamento do Ministério Público como autoridade coatora, uma vez que, após o recebimento da denúncia, não detém o parquet competência para obstar a continuidade da ação penal. Com os devidos esclarecimentos, e, se necessário, emenda à inicial, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 21 de julho de 2025 16:08:04. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator